Tribunal: TJMT
Processo: 1022852-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022852-23.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO SISTEMA S.A
AGRAVADOS:- ALVARO TAVARES DE MELO FILHO e JAMIL BOUTROS NADAF
Agravo de Instrumento n. 1022852-23.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de fraude à execução em relação à doação do imóvel, matrícula n. 78.748, 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição de Cuiabá/MT.
O agravante alega que ajuizou o feito em 24-6-1998, objetivando o recebimento de R$334.059.34, fundamentada em confissão de dívida firmada com os agravados em 31-10-1995.
Aduz que em 17-7-1998 o agravado (Álvaro) nomeou bens à penhora, enquanto que Jamil (falecido) ocultou-se diversas vezes até que em 8-11-2001, foi deferida a citação por edital.
Afirma que em 16-4-2002 ele (Jamil), juntamente com sua esposa doaram o imóvel ao filho, por R$ 9.796,80 e este, por sua vez, efetuou nova doação aos seus filhos (netos de Jamil) por R$ 15.000,00.
Argumenta que a doação ocorreu depois de interposta a Execução, e a doação reduziu o devedor à insolvência.
Acrescenta que, embora ele não tenha sido citado, todavia tinha conhecimento da interposição do feito mesmo porque, o Álvaro era seu genro.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu o argumento de fraude à execução em relação à doação do imóvel, matrícula n. 78.748, do 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição de Cuiabá/MT.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstantes as razões recursais, não ficou demonstrado dano imediato que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não há nenhuma evidência de que o imóvel em discussão, esteja em via de ser alienado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 9 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator